Tribunal: STF
Processo: Rcl 50885
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Branquinha em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos autos do Processo nº 0000189-07.2021.5.19.0060, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF .



    O Município de Branquinha narra que foi demandado em reclamação trabalhista ajuizada por Lourival Benedito dos Santos, 



    “[pleiteando] o pagamento de indenização compensatória do FGTS de todo período que laborou para o Município, ressarcimento por supostos valores descontados indevidamente a título de contribuições previdenciárias, condenação em honorários sucumbenciais, além do benefício da justiça gratuita”.



    Alega que, na ação trabalhista, está em discussão o vínculo entre o Poder Público e Lourival Benedito dos Santos, sendo competência da Justiça Comum conhecer e julgar a matéria, uma vez que,



    “não obstante o autor tenha laborado para o Município de Branquinha/AL, não se pode olvidar que seus contratos detinham o cunho jurídico-administrativo, isso porque todos foram regulados pela Lei Municipal nº 329/2010 (anexo), a qual dispõe sobre a contratação por tempo determinado, nos termos do inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal e dá outras providências”.



    Defende que, ao conferir trâmite à reclamação trabalhista nº 0000189-07.2021.5.19.0060, a autoridade reclamada contrariou o entendimento firmado pelo STF na ADI nº 3.395/DF, hipótese na qual afastou-se a possibilidade de instaurar a competência da Justiça do Trabalho para julgar vínculo jurídico-administrativo entre o Poder Público e seus servidores.



    Transcrevo, em parte, os pedidos apresentados na peça vestibular:



    “a) Que seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para determinar a extinção ou, subsidiariamente, a suspensão do curso do Processo nº 0000189- 07.2021.5.19.0060, o qual tramitou originariamente na 1ª vara do Trabalho de União dos Palmares – Estado de Alagoas, encontrando-se atualmente em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, donde este já proferiu acórdão em análise ao Recurso Ordinário por meio da sua Primeira Turma, decisão esta que ora se reclama, nos termos do art. 158, do Regime Interno do Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja respeitada a decisão do Plenário do STF proferida no julgamento da ADI nº 3.395;



    b) Que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a causa por todo o período de labor do Sr. Lourival Benedito dos Santos (Processo nº 0000189- 07.2021.5.19.0060) ante o fato de não competir a Justiça do Trabalho a emissão de qualquer juízo de valor a respeito dos contratos firmados entre a contratada e a municipalidade, em virtude de seu caráter evidentemente administrativo, bem como dos litígios decorrentes desta relação jurídico-administrativa, atribuindo, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para conhecer, processar e julgá-la;



    c) Que se julgue procedente, em caráter DEFINITIVO, a inaplicabilidade da decisão prolatada pela Primeira Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, atribuindo, definitivamente, a competência da Justiça Comum para julgar o caso e análise;”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).”



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).”



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer direito fundiário ou fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09).”



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).”



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).”



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Julgo prejudicado o pedido de liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação na Suprema Corte.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente